Tribunal: STF
Processo: ADI 6925
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o Decreto n. 1.329, de 15 de junho de 2021, do Estado de Santa Catarina, por meio do qual proibido o uso de linguagem neutra de gênero nas escolas e nos órgãos públicos do Estado.



    A Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), mediante a petição/STF n. 84.219/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca a relevância da matéria. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o tema da ação. Ressalta sua atuação na defesa das liberdades civis fundamentais, em especial a liberdade religiosa e de expressão.



    2. A Associação Nacional de Juristas Evangélicos preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente